Tribunal: TJBA
Processo: 8175878-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175878-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALAN CAMPOS ELIAS THOMAZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.
A
análise do acórdão embargado, verifica-se que ao contrário do quanto trazido nos embargos, consta na ementa a majoração dos honorários advocatícios.

2. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175878-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR e como apelada SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.